Tribunal: TJES
Processo: 5009457-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5009457-06.2022.8.08.0000
EMBARGANTE: BRUNO NOVAIS CABRAL
EMBARGADA: KAMILLA PINETTI QUEMELI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BRUNO NOVAIS CABRAL

(id 4589124), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 4505534.

Narra o embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento sobre a alegada necessidade de divisão da obrigação alimentar com a ex-cônjuge recorrida, seu pai e seus irmãos.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DEMONSTRADA AS NECESSIDADE DA AGRAVADA E COMPROVADA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CONFORMIDADE COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A verba de alimentos fixada em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser estabelecida apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou a dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho. Quando pertinente, a verba deve se fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.
2)
No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela autora agravada, se encontra amparada pelo art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que, friso, subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.
3)
“In casu”, observa-se que o réu agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que restou evidenciada a demonstração de dependência econômica da agravada em relação ao ora recorrente.
4)
Demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para a exclusão ou a minoração do encargo alimentar.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para conceder alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, determinando que o réu agravante pague mensalmente o valor de um salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, devido desde a citação e com duração de 08 (oito) meses (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009457-06.2022.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano câmara, J 16/03/2023).

Restou assentado no acórdão que “[...] a verba de alimentos fixada em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser estabelecida apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou a dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho [...]”.

Foi registrado, ainda, que “[...] o réu agravante [ora embargante] não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que restou evidenciada a demonstração de dependência econômica da agravada [ora embargada] em relação ao [...] recorrente [...]”.

Consignou o “decisum”, também, que “[...] o réu recorrente é servidor público efetivo junto ao Ministério Público de Minas Gerais e sua renda líquida mensal, como apontado pela Julgadora atuante em primeira instância ao analisar a documentação constante do id 15809085, ultrapassa R$10.000,00 (dez mil reais). [Ou seja,] a renda do recorrente é compatível com o valor dos alimentos provisórios fixados na origem para a ex-cônjuge recorrida neste feito (consistente em um salário-mínimo) e com a importância estabelecida para a filha, na ação n.º 5000122-39.2022.8.08.00007, alvo do agravo de instrumento n.º 5004662-54.2022.8.08.0000, em trâmite sob a minha relatoria [...]”.

Enfim, restou definido que “[...] a pretensão de receber os alimentos provisórios requeridos pela agravada se encontra amparada pelo art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges,
que subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial
, com caráter assistencial e transitório. [Assim,] demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para a exclusão ou a minoração do encargo alimentar
[...]”.

Sobre o tema, ressalto que “[...] são chamados, primeiramente, a prestar alimentos, os parentes mais próximos em grau, só fazendo recair a obrigação nos mais remotos,
à falta daqueles
; essa falta deve ser compreendida, conforme interpretação conjugada dos arts. 1.697 e 1.698 do CC/02, para além da ausência de parentes de grau mais próximo, como
a impossibilidade ou, ainda, a insuficiência financeira desses de suportar o encargo
[...]” (STJ, REsp n.º 1170224 SE 2009/0240135-1, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 23/11/2010, DJe 07/12/2010).

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Entendo que “[...]
não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0512.11.005276-2/002, Relator: Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 22/08/2022).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BRUNO NOVA
IS CABRAL

(id 4589124)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 4505534
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/11/2023 às 16:50:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48238901112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR